Tribunal: TJBA
Processo: 8055387-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055387-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELENA NEVES DE OLIVEIRA MENDES Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO À PARIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRATO SUCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada em face de ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e à Secretaria da Educação, visando ao reajuste de seus proventos de aposentadoria com base no piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei nº 11.738/2008, com os devidos reflexos nas demais parcelas remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítima a impugnação à assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva das autoridades coatoras; (iii) verificar a ocorrência de decadência e prescrição do direito pleiteado; (iv) analisar o direito da impetrante à paridade remuneratória; (v) determinar se há direito líquido e certo à implantação do piso salarial nacional nos proventos da aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita é afastada por ausência de demonstração de modificação na situação financeira da impetrante, a qual aufere remuneração líquida inferior a R$ 4.300,00, conforme contracheque juntado aos autos. A ilegitimidade passiva do Governador e da Secretaria da Educação não se sustenta, pois o Decreto Estadual nº 11.388/2009 não exclui a participação de tais autoridades na cadeia decisória da administração previdenciária estadual, especialmente em caso de omissão administrativa. A decadência é afastada por se tratar de omissão de trato sucessivo, conforme entendimento do STJ consolidado na Súmula 85, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a impetração. A autora possui direito adquirido à paridade por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, nos termos das regras de transição previstas nos arts. 3º da EC nº 41/2003 e 8º da EC nº 20/1998. A Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI 4167, fixou o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira, aplicável a todos os profissionais da educação básica, inclusive os aposentados com direito à paridade. A omissão do Estado da Bahia em implementar o piso nacional no vencimento básico da impetrante configura ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento pacífico do STF e TJBA. O valor do piso salarial deve observar os parâmetros fixados anualmente pelo Ministério da Educação, sendo de R$ 4.867,77 para jornada de 40h semanais, conforme Portaria MEC nº 77/2025. Os efeitos patrimoniais retroagem à data da impetração, excluídas as parcelas anteriores, em observância à Súmula 271 do STF, vedada a compensação automática, devendo esta ser apurada em fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada se não demonstrada alteração na situação econômica do beneficiário. O Secretário da Educação e o Governador do Estado possuem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança quando há omissão na implementação do piso nacional do magistério. Não há decadência em mandado de segurança fundado em omissão administrativa de trato sucessivo, e a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à impetração. A professora aposentada antes da EC nº 41/2003 tem direito à paridade e ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, conforme interpretação fixada pelo STF na ADI 4167. A omissão administrativa na implantação do piso salarial nacional nos proventos de aposentadoria de servidora com direito à paridade é ilegal e deve ser corrigida judicialmente, sem afronta à separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º (redação original) e 206, VIII; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º, e 25; CPC/2015, arts. 98 e seguintes; Súmulas 85 e 271 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011, DJe 23.08.2011; STF, ADI 4167 ED, j. 27.02.2013, DJe 09.10.2013; STF, RE 590260, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, Tema 139; STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 24.05.2016; TJBA, MS nº 8044290-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, publ. 29.09.2025; TJBA, MS nº 8027001-32.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, publ. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8055387-09.2024.8.05.0000, impetrante ELENA NEVES DE OLIVEIRA MENDES e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I